Tribunal: STF
Processo: RE 172292
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Fundamentação "per
relationem" do acórdão recorrido.
- Inexistência de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.